Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600481-60.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
03/11/2020
Número: 0600481-60.2020.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 15/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600480-75.2020.6.16.0000
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600481-75.2020.6.16.0000, conflito negativo
de competência suscitado nos autos de Representação nº 0600074-05.2020.6.16.0178, pelo Juízo da
001ª Zona Eleitoral de Curitiba alegando que o cerne da questão, de uso indevido de verdadeira
propaganda eleitoral, veiculada em via pública, detendo, por força da Resolução TRE 847/2019 e da
Portaria DG/TRE/PR nº 1014/2019, competência para processamento e julgamento de tal matéria as
Zonas Eleitorais afetas ao tema, vale dizer, 177ª e 178º; já o suscitado, Juízo da 178 ª Zona Eleitoral
de Curitiba alega que por não se tratar a representação de propaganda eleitoral propriamente dita,
mas sim de representação especial com fundamento no art. 73, da Lei nº 9.504/97, todas as 10
Zonas Eleitorais da Capital possuem competência para análise da questão.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15346
166
30/10/2020 13:44 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.667
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600481-60.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
SUSCITANTE: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
RESOLUÇÃO TRE/PR Nº 847/2019. PORTARIA DA PRESIDÊNCIA Nº
1014/19. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

Resolução Administrativa TRE/PR nº 847/2019 e Portaria da
Presidência 1014/2019.
As 177ª e 178ª Zonas Eleitorais têm competência para processar e
julgar, no âmbito da Cidade de Curitiba, as Representações por
Propaganda Eleitoral irregular.
Representação que tenham como pedido e causa de pedir, a
aplicação de sanções descritas no art. 73, da Lei 9.507/97, atraem a
competência de todas as Zonas Eleitorais de Curitiba.
Conflito resolvido, fixando a competência do Juízo Eleitoral da 001ª
Zona para dar prosseguimento ao feito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e dirimiu o conflito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 15346166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013322642700000014770292
Número do documento: 20103013322642700000014770292

RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 1ª Zona
Eleitoral de Curitiba, em face da decisão do juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba que
se declarou incompetente para conhecer e julgar o presente feito, procedendo, desta
forma, a devolução dos autos para regular redistribuição, com fulcro na Resolução do
TRE/PR nº 847/2019.
Na origem, o Partido Democrático Trabalhista – PDT propôs representação
eleitoral com pedido de liminar em desfavor dos candidatos Rafael Valdomiro Greca de
Macedo, Eduardo Pimentel Slaviero e da Coligação “Curitiba inteligente e vibrante”, em
razão da prática de suposta propaganda institucional indevida.
Inicialmente, os autos foram distribuídos à 178ª Zona Eleitoral que declinou
sua competência amparando-se no artigo 3º, VII da Resolução do TRE-PR nº 847/2019,
e no artigo 1º da Portaria 1.014/19 do TRE-PR.
O presente feito foi redistribuído, por sorteio, ao juízo da 001ª Zona
Eleitoral, o qual suscitou o presente conflito alegando que “(...), em que pese a
respeitável decisão judicial reconhecendo a incompetência e determinando a
redistribuição do feito, entendo, pelas razões expostas, se tratar, o cerne da questão,
de uso indevido de verdadeira propaganda eleitoral, veiculada em via pública, detendo,
por força das mencionadas Resolução e Portaria, competência para processamento e
“
julgamento de tal matéria as Zonas Eleitorais afetas ao tema, vale dizer, 177ª e 178ª
(ID 11332416).
Após a análise perfunctória da Representação e com fulcro no art. 955 do
Código de Processo Civil, ante a necessidade de exame do pedido de liminar pleiteado,
foi designado o Juízo da 001ª Zona Eleitoral para proceder ao exame das medidas
urgentes pleiteadas na exordial, bem como aquelas que por ventura surgirem. (ID
11347616).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do
presente conflito negativo de competência para reconhecer a competência do Juízo da
001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR para processamento e julgamento do presente
expediente (ID 12339616).
É o relatório.

VOTO
Num. 15346166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013322642700000014770292
Número do documento: 20103013322642700000014770292

O conflito negativo merece ser conhecido, visto que os Juízes suscitantes
estão vinculados a jurisdição deste Tribunal, a teor do disposto na alínea ‘b’, do inciso I,
do art. 29, do Código Eleitoral.

Mérito

A discussão consiste sobre qual o juízo competente para processar e julgar
a Representação Eleitoral, por Conduta Vedada aos Agentes Públicos em Campanha
Eleitoral, diante da negativa suscitada pelos juízos da 178ª Zona Eleitoral e 001ª Zona
Eleitoral, ambos de Curitiba.
Inicialmente, verifica-se que as normas que regem as regras de
competência cível, na esfera eleitoral, estão elencadas na Resolução TSE nº.
23.478/2016 e, de forma subsidiaria ou supletiva, no Código de Processo Civil. No
âmbito deste Regional, o assunto é disciplinado por meio da Resolução 847/2019 e
Portaria da Presidência nº 1014/19.
Sobre o tema, a Resolução nº 23.478/2016, que disciplina a aplicabilidade,
no âmbito da Justiça Eleitoral, do Código de Processo Civil, prescreve que:
Art. 1º A presente resolução dispõe sobre a aplicabilidade, no âmbito da Justiça
Eleitoral, do Novo Código de Processo Civil - Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016.
Parágrafo único. As disposições contidas nesta Resolução não impedem que outras
sejam estipuladas a partir da verificação de sua necessidade.
Art. 2º Em razão da especialidade da matéria, as ações, os procedimentos e os
recursos eleitorais permanecem regidos pelas normas específicas previstas na
legislação eleitoral e nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. A aplicação das regras do Novo Código de Processo Civil tem
caráter supletivo e subsidiário em relação aos feitos que tramitam na Justiça
Eleitoral, desde que haja compatibilidade sistêmica.

Já o Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.”

Num. 15346166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013322642700000014770292
Número do documento: 20103013322642700000014770292

“Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes,
pelo Ministério Público ou pelo juiz.”

Igualmente, a citada resolução deste Tribunal, no que se refere ao tema em
debate, preconiza:
“RESOLUÇÃO Nº 847/2019.

Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a competência
jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta Resolução.
§ 1º ...
§ 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município
os seguintes feitos:
I – ...;
.
VII – ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo
e representações específicas(arts. 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75, 77 da Lei nº
9.504/97).

O 2 , do art. 96, da Lei n 9.504/97, dispõe que os Tribunais Regionais
§
º
Eleitorais, designarão, nos municípios os quais se constituírem de mais de uma zona
eleitoral, o juízo competente para apreciar as reclamações ou representações,
referentes ao pleito eleitoral.
Diante disso, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, editou
Portaria nº 1014/19, dispondo acerca das competências dos juízes eleitorais dos
municípios compostos por mais de uma zona eleitoral, ficando as atribuições
especificas das Zonas Eleitorais de Curitiba assim divididas:
Num. 15346166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013322642700000014770292
Número do documento: 20103013322642700000014770292

a.

Pois bem, conforme já relatado, cuida-se, na origem, de conflito negativo de
competência instaurado, em sede de Representação Eleitoral, para apurar a prática de
condutas que possam vir a desequilibrar a igualdade de oportunidade entre os
candidatos.
Do exame do fato, como fora relatado na inicial, observa-se que a
Representação, fora ajuizada no intuito de aferir a legalidade da afixação de placas, em
vias públicas, relacionadas a obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Curitiba.
Analisando os autos, não encontro indícios da pratica de propaganda
eleitoral irregular, apta a atrair a competência para analise e julgamento da 178ª ZE,
mas sim, a prática de conduta vedada aos agentes públicos, descrita no art. 73, da Lei
9.507/97, de competência de todas as Zonas Eleitorais de Curitiba:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - [...]

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

[...]
Num. 15346166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013322642700000014770292
Número do documento: 20103013322642700000014770292

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Nesse contexto, não corroboro com o argumento trazido pelo juízo da 001ª
ZE, de que “O que se apurará neste expediente é, justamente, a prática de ato ilegal
em propaganda eleitoral, com uso evidente de placa de sinalização em via pública, em
obra asfáltica na cidade de Curitiba, podendo ensejar vantagem indevida ao candidato
.”, visto que existe diferença entre
à reeleição por meio do uso de propaganda eleitoral
propaganda eleitoral e propaganda institucional.
O Tribunal Superior Eleitoral define como ato de propaganda eleitoral
, “
[1]
aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura
(mesmo que apenas postulada), a ação política que se pretende desenvolver ou as
razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função
.” (Acórdão nº 16.183, de 17.2.2000, rel. Min. Eduardo Alckmin).
pública
Já o § 1º do art. 37 da Constituição Federal dispões sobre os atos de
Propaganda Institucional, afirmando que:
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos.

Ou seja, é nítida a diferença entre as subdivisões de propaganda existente,
enquanto a propaganda eleitoral tem como finalidade a apresentação de
plataformas e programas dos candidatos e partidos, tendo como penalidade, em
caso de descumprimento, a aplicação de pena de multa pecuniária; a propaganda
institucional se destina a informar aos cidadãos acerca das benfeitorias feitas pela
administração pública, e tem como penalidade, no caso de descumprimento, além
da pena de multa, a cassação do registro ou do diploma, sem prejuízo da
configuração de improbidade administrativa.
No caso em apreço, tanto o pedido, como a causa de pedir, estão
embasadas nos dispositivos que se referem às Condutas Vedadas aos Agentes
Públicos, que, muito embora estejam disciplinadas na Resolução nº 23.610/2019, que
também regulamenta e veiculação da Propaganda, não tem a capacidade de atrair, por
si só, a competência especializada do juízo da 178ª ZE, responsável pela propaganda
eleitoral, uma vez que, por questões jurisdicionais e administrativas, o Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, optou por distribuir entre todas as zonas eleitorais de Curitiba, os
feitos relacionados àquele tema especifico.
Num. 15346166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013322642700000014770292
Número do documento: 20103013322642700000014770292

Ademais a inicial trazida pelo Representante é clara ao evidenciar que sua
intenção é a apuração de suposta prática de conduta vedada, veiculação de publicidade
institucional nos três meses que antecedem ao pleito, descrita no 73, inciso VI, alínea
“b”, da CE e não propaganda eleitoral.
Como bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral:
“[...] resta claro que a Representação Eleitoral de nº 0600074-05.2020.6.16.0178
encontra-se fundamentada na alegada violação ao artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da
Lei nº 9.504/97, de modo que a competência para a sua apreciação e julgamento
deve recair sobre uma das dez zonas eleitorais do Município de Curitiba/PR,
mediante livre distribuição por sorteio”
Dessa maneira, não há que se confundir propaganda eleitoral irregular,
com propaganda institucional irregular, visto que a Resolução 847/2019 e a Portaria
1014/2019, editadas por este Tribunal, reservaram às Zonas 177ª e 178ª, a
competência para análise e julgamento das representações que tiverem como objeto
especifico propaganda eleitoral irregular, geral, via TV, rádio ou Internet, de outra
banda, no que se refere a condutas vedadas, descritas no art. 73 da Lei 9.504/97, é de
se reconhecer a competência de todas as Zonas Eleitorais de Curitiba, mediante
sorteio.
DISPOSITIVO
Dito isso, como não vislumbro, nos autos, nenhum indicador que possa
atrair a competência da Zona 178ª, reputo válida a nova distribuição feita ao juízo da
001ª ZE. Conflito conhecido e dirimido fixando a competência da 001ª Zona Eleitoral de
Curitiba.
É como voto.
Diante do exposto, comunique-se à 001ª Zona Eleitoral de Curitiba para
providências.
Dê-se ciência desta decisão à Procuradoria Regional Eleitoral e ao Juízo da
178ª Zona Eleitoral.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários
ao cumprimento desta decisão.

ROGÉRIO DE ASSIS - RELATOR

Num. 15346166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013322642700000014770292
Número do documento: 20103013322642700000014770292

[1]
https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-eletronica-

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0600481-60.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - SUSCITANTE: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e dirimiu o conflito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.

Num. 15346166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013322642700000014770292
Número do documento: 20103013322642700000014770292